Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017217-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), IZAQUE DE SOUZA GOMES - CPF: 249.373.981-72 (AGRAVADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):

IZAQUE DE SOUZA GOMES

AUTOS DE ORIGEM
:
1000282-34.2025.811.0011

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE.
JUNTADA DE DI
VERSOS DOCUMENTOS PESSOAIS
.
FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MULTA DIÁRIA. AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da existência de indícios de contratação válida do serviço e da alegação de prejuízo à parte autora decorrente de descontos em benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato com assinatura manuscrita e documentos
pessoais da agravada indica a necessidade de dilação probatória, o que afasta a evidência inequívoca da nulidade contratual.

4. A suspensão dos descontos, diante de vínculo contratual indiciado por documentos e ausência de impugnação anterior, configura risco de irreversibilidade da medida.

5. A decisão agravada, ao suspender os descontos, sem prova cabal da inexistência de relação jurídica, compromete o equilíbrio da relação processual e a segurança jurídica, recomendando-se o deferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige elementos inequívocos de ausência de relação jurídica válida entre as partes. 2. A existência de contrato firmado, ainda que contestado, recomenda a manutenção dos descontos até regular instrução probatória, por risco de irreversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 296; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1013563-61.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023; TJMT, RAI no 1005084-21.2019.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 19.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
RELATÓRIO

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Tutela de Urgência e Danos Morais proposta por IZAQUE DE SOUZA GOMES em desfavor de BANCO BMG S.A.

A parte autora alega ser beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (NB 545.798.139-4) e que constatou descontos mensais em seu benefício, realizados pela parte ré desde outubro de 2018, sem que houvesse qualquer relação jurídica ou autorização para tanto.

Afirma que os descontos comprometem seu sustento, pois sua renda previdenciária é de natureza alimentar. Aduz ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem sucesso.

Daí pede, a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar novos descontos; a declaração de inexistência do débito; a repetição em dobro dos valores descontados; a condenação em danos morais; a concessão da justiça gratuita; a condenação da ré nos ônus sucumbenciais e a realização de perícia grafotécnica.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a parte autora requer a suspensão imediata dos descontos realizados pela ré em seu benefício previdenciário.

Quanto à probabilidade do direito,
esta
se mostra presente pelos extratos de pagamento do benefício previdenciário que indicam os descontos realizados pela parte ré e pela negativa expressa da parte autora quanto à existência de relação jurídica que os autorize.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência da parte autora, sendo que a continuidade das deduções pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao seu sustento.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC). Caso a ré comprove a legitimidade dos descontos ao final, poderá buscar a cobrança dos valores devidos.

A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de
danos para a parte passiva, em razão da limitação do provimento liminar estrita à suspensão dos descontos mensais no benefício da parte autora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a parte ré, BANCO BMG S.A se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário no 545.798.139-4, de titularidade da parte autora IZAQUE DE SOUZA GOMES, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 com fundamento nos
arts
. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2o, do CPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Defiro o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte ré comprove a eventual relação de consumo e/ou regularidade da cobrança nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em observância ao disposto nos
arts
. 139, inciso V, e 334 do CPC
c.c
. a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

Cite-se e intime-se a parte ré para cumprir a decisão e para comparecer à audiência de conciliação ou mediação a ser designada conforme pauta disponível.

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 vezes o salário-mínimo revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8,
c.c
. o art. 77, § 5o, do CPC).

Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão.

Na audiência a ser designada pelo(a) conciliador(a) ou mediador(a): 1) caso não haja acordo, a parte ré poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação; 2) caso a parte autora e a parte ré manifestem desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação, poderá a parte ré oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação; sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação no prazo legal. [...]”

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, defendendo a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em 2018, cujos valores foram efetivamente creditados na conta do Agravado.

Aduz que os descontos estão lastreados em contrato válido e que a imposição de multa diária fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo desproporcional frente às circunstâncias do caso.

Afirma que a contratação foi clara, com a devida autorização do Agravado para saques e descontos em folha, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Ressalta, ainda, que a fixação da multa diária é exorbitante e poderá ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa, requerendo, subsidiariamente, que seja fixada multa mensal ou por desconto, em razão da natureza da obrigação.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de abstenção dos descontos e a multa arbitrada. Alternativamente, requer a modificação da decisão para que a multa seja fixada mensalmente ou por evento de desconto, e não diariamente.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
, determinando a imediata suspensão da decisão agravada até a análise de mérito deste recurso, nos termos da decisão de
ID 289867355
, proferida por este Relator.

Em que pese ter sido devidamente intimada, transcorreu
in albis
o prazo legal da parte agravada, sem que fosse apresentada contraminuta, conforme certidão de
ID 296314897.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e preparo recolhido, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID 289572365.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

agravante
(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):

IZAQUE DE SOUZA GOMES

AUTOS DE ORIGEM
: 1000282-34.2025.811.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, r
eitero que se
trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
, proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
, que, na Ação
de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, deferiu
tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária
, em desfavor do Banco agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de ausência de contratação válida e da possibilidade de dano irreparável à parte autora, impondo ao Banco a obrigação de cessar imediatamente os descontos em folha e fixando multa cominatória diária em caso de descumprimento.

Destacou-se que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência da parte autora, sendo que a continuidade das deduções pode acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao seu sustento. Ressaltou-se, ainda, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, a qualquer tempo, a decisão poderá ser revogada. Caso a ré comprove, ao final, a legitimidade dos descontos, poderá buscar a cobrança dos valores devidos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente, sustenta, em síntese,
que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, defendendo a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em 2018, cujos valores foram efetivamente creditados na conta do Agravado.

Aduz que os descontos estão lastreados em contrato válido e que a imposição de multa diária fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo desproporcional frente às circunstâncias do caso.

Afirma que a contratação foi clara, com a devida autorização do Agravado para saques e descontos em folha, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Ressalta, ainda, que a fixação da multa diária é exorbitante e poderá ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa, requerendo, subsidiariamente, que
seja fixada multa mensal ou por desconto, em razão da natureza da obrigação.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de abstenção dos descontos e a multa arbitrada. Alternativamente, requer a modificação da decisão para que a multa seja fixada mensalmente ou por evento de desconto, e não diariamente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Pois bem
.

N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso
sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente
que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, o recurso
comporta provimento.

No caso em exame, a autora, ora agravada, alega, na petição inicial, que vêm sendo descontados valores de seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado que aduz não ter contratado, além de relatar que foi contatada por agentes do BMG para o ressarcimento de valores supostamente pagos indevidamente. Assim, requereu a declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, bem como indenização por dano moral e repetição do indébito em dobro.

Ademais, da contestação apresentada na origem pelo banco recorrido, consta o contrato devidamente assinado de forma manuscrita, com a informação:
“TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONVÊNIO INSS”
,
conforme se observa no
ID no 197986817 – autos de origem –
motivo pelo qual entendo que tais fatos demandam dilação probatória, a fim de comprovar ou não as alegações iniciais.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira agravante juntou aos autos
cópias dos documentos pessoais da agravada, além de declaração de residência igualmente preenchida e assinada à mão, constando os dados da suposta contratante
(ID 289529875 e seguintes).

Com efeito, a simples afirmação de irregularidade na contratação não gera o convencimento acerca da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, sobretudo considerando que a data da contratação se deu em outubro de
2018, ou seja, há mais de seis anos.

Ressalta-se que o deferimento da tutela antecipada em primeiro grau, com a imediata suspensão dos descontos, conforme determinado pelo juízo
a quo
, configura potencial risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, especialmente diante da existência de indícios documentais de contratação e da continuidade dos descontos ao longo dos anos, sem qualquer impugnação anterior.

Registre-se, ademais, que as assinaturas apostas no instrumento contratual são semelhantes àquela constante nos documentos pessoais da autora/agravada. Ressalte-se, ainda, que o endereço constante do contrato guarda semelhança com o informado nos documentos pessoais anexados à petição inicial.

Assim, à míngua de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a nulidade do contrato ou a ausência de vínculo jurídico entre as partes, entende-se presente a probabilidade do direito do agravante, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possível frustração do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida e executada de forma contínua ao longo dos anos.

Nesse sentido, trago diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE
EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – MATÉRIA CONTROVERSA –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO
. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In
casu
, como o agravante acostou no instrumento as cópias das “Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.

(N.U 1013563-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
publicado
no DJE 23/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência.
Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
”

(TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...]
”
(TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Dessarte, à luz do princípio da segurança jurídica e da necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, mostra-se adequado o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o restabelecimento provisório dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, até ulterior deliberação do juízo natural, após regular instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida no
ID
192772363
– autos de origem,
revogando-se a determinação para que o agravante se abstenha de realizar os descontos relativos ao contrato discutido nos autos
, bem como afastando a imposição da multa diária fixada pelo juízo
a quo
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que não foram arbitrados na decisão recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025